Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703774-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL DE MELO SOUZA, INSTITUTO G&amp;S DE BELEZA E ESTETICA LTDA APELADO: ILMA BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ORDEM JUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina o pagamento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art 290). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID n. 62215207): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de embargos à execução proposta por Emanuel de Melo Souza e Instituto G&amp;S de Beleza e Estética LTDA., extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais para viabilizar o recebimento da petição inicial (CPC, art. 290; art. 485, I; art. 771; art. 924, I). 2. Sucumbência: Custas pelos apelantes. Sem honorários. 3. Autores/apelantes: Emanuel de Melo Souza e Instituto G&amp;S de Beleza e Estética Ltda. 4. Ré/apelada: Ilma Barbosa dos Santos. 5. Ação proposta: embargos à execução. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de locação de imóvel. Os apelantes atrasaram o pagamento das prestações e realizaram melhorias no imóvel. Pedidos: embargar a ação de execução ajuizada pela apelada. Data do ajuizamento: 22/4/2024. Valor da causa: R$ 201.527,54. 6. Razões de apelação (ID n. 62215409): (a) o Juízo deveria aguardar o prazo de 48h, após o indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, para oportunizar o recolhimento das custas iniciais; (b) é descabida a extinção do processo antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado; (c) não houve intimação dos apelantes para regularizar o recolhimento das custas iniciais antes da extinção do processo; (d) houve afronta aos princípios do acesso à justiça, da razoabilidade e da celeridade processual. 7. Pedido recursal: reforma da sentença que extinguiu o processo para que seja oportunizado o recolhimento das custas iniciais. 8. Preparo comprovado (ID n. 62215410). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão do descumprimento da ordem judicial de recolhimento das custas iniciais (ID n. 62215202) durante a tramitação do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes (autos n. 0726703-18.2024.8.07.0000). 16. Em 5/6/2024, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (ID n. 62215202). 17. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0726703-18.2024.8.07.0000 com o pedido de efeito suspensivo ativo. 18. Em 1o/7/2024, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (autos n. 0726703-18.2024.8.07.0000, ID n. 60979589) e a decisão foi comunicada à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos n. 0726703-18.2024.8.07.0000, ID n. 60982580). 19. Em 3/7/2024, sobreveio a sentença extintiva (ID n. 62215207). 20. Em sede de apelação, pedem a reforma da decisão para que seja oportunizado o recolhimento das custas iniciais e o regular prosseguimento do feito (ID no 62215409). 21. Nas razões recursais, os apelantes alegam que (a) o Juízo deveria aguardar o prazo de 48h, após o indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto, para oportunizar o recolhimento das custas iniciais; (b) é descabida a extinção do processo antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado; (c) não houve intimação para regularizar o recolhimento das custas iniciais; (d) houve afronta aos princípios do acesso à justiça, da razoabilidade e da celeridade processual. 22. A determinação de recolhimento das custas judiciais foi descumprida, o que autoriza o cancelamento da distribuição do processo (CPC, art. 290). O prazo para apresentação do comprovante terminou em 28/6/2024. Diante do indeferimento do efeito suspensivo recursal, o Juízo não possui o dever de aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 23. A decisão foi clara ao informar que o não cumprimento da ordem no prazo concedido ensejaria a extinção do processo (ID n. 62215202). 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Também não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de prejudicar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 25. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 26. Os apelantes violaram o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão n. 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão n. 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 27. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. A sentença fundamentou a extinção do processo por indeferimento da inicial, sem a necessidade de intimação pessoal, nos termos do CPC, art. 485, I (ID n. 62215207, pág. 2). Não há nulidade nem prejuízo processual. 28. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: a ação foi proposta em 22/4/2022. Valor da causa: R$ 201.527,54. Sentença em 3/7/2024. Custas pelos autores. Sem honorários. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 35. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO